Tribunal: TJES
Processo: 5003525-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003525-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO MIRANDA SALGADO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003525-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO MIRANDA SALGADO

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Miranda Salgado contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Ibatiba, que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual, rejeitou a defesa prévia e recebeu a petição inicial.

Sustenta que: (1) os documentos que instruem a inicial da ação civil pública não evidenciam a prática de ato de improbidade administrativa; (2) a afirmação de que teria determinado a execução de serviços de terraplanagem que resultaram na degradação de uma área de preservação permanente não foi demonstrada por nenhum documento ou laudo técnico; (3) os serviços executados referem-se à limpeza de uma área de propriedade do Município que foi destinada por lei para a construção de um centro de eventos culturais; (4) o terreno não constitui área de preservação permanente; (5) antes da realização da limpeza havia apenas uma pastagem no local; (6) não foi demonstrada ocorrência de dano ao erário ou a prática de conduta dolosa; e (7) a manutenção da decisão lhe causará grave prejuízo.

Requer o provimento do recurso.

Decisão deferindo o pedido de feito suspensivo (ID nº 1021875).

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que demonstrou os requisitos necessários para o recebimento da inicial da ação que tramita em 1ª Instância, devendo ser mantido o indeferimento da defesa prévia apresentada pelo agravante (ID nº 1094763).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003525-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO MIRANDA SALGADO

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O procedimento prévio ao recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa tem por objetivo evitar o processamento de ações temerárias, claramente improcedentes ou quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais.

Verificada a
ausência de qualquer indício quanto à ocorrência de ato de improbidade, de manifesta improcedência ou de inadequação da via eleita,
o processo deve ser extinto após a manifestação prévia, com fundamento no artigo 17, § 8º, da Lei
nº 8.429/92. Caso contr
ário, a petição inicial deve ser recebida
.

Esse tipo de ação, por integrar iniciativa de natureza sancionatória, tem o seu procedimento referenciado pelo rol de exigências que são próprias do Processo Penal contemporâneo, aplicável em todas as ações de Direito Sancionador.

Nesse sentido é o entendimento prevalecente na jurisprudência do C. STJ, conforme os seguintes precedentes:

“
I. DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM RESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO PELOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992 (DANO AO ERÁRIO E OFENSA A PRINCÍPIOS NUCLEARES ADMINISTRATIVOS). II. ACUSAÇÃO A EX-REITOR DA UNIFESP PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CONDUTA ÍMPROBA EM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE INFORMÁTICA NO VALOR DE R$ 24.567,01, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. III. AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, POR NÃO DETECTAREM A JUSTA CAUSA, FORAM UNÂNIMES EM PROCLAMAR O TRANCAMENTO DA LIDE, COM FOCO NO ART. 17, § 8o. DA LIA. PRETENSÃO DO PARQUET FEDERAL DE QUE A AÇÃO PROSSIGA EM SEUS ULTERIORES TERMOS. IV. AS ACUSAÇÕES NÃO ULTRAPASSAM O CAMPO DE MERAS IRREGULARIDADES, NÃO SE ALÇANDO AO PLANO DOS ATOS ÍMPROBOS, O QUE PODE SER CONSTATADO LOGO NO PÓRTICO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 17, § 8º DA LIA. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO.

1. O art. 17, § 11 da Lei 8.429/1992 disciplina que em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o Juiz poderá extirpar o curso do processo.

2. Segundo a orientação dominante desta Corte Superior, a inicial da Ação de Improbidade Administrativa pode ser rejeitada (art. 17, § 8º da Lei 8.492/1992), sempre que, do cotejo da documentação apresentada, não emergirem indícios suficientes da autoria ou da existência do ato ímprobo. Esse tipo de ação, por integrar iniciativa de natureza sancionatória, tem o seu procedimento referenciado pelo rol de exigências que são próprias do Processo Penal contemporâneo, aplicável em todas as ações de Direito Sancionador (REsp. 1.259.350/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29.8.14).

[...]

5. Assim, considerando a ausência de identificação de indícios mínimos de má-fé ou de atos que gerassem lesão à probidade, à moralidade ou ao Erário, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao rejeitar o processamento da lide, não pratica violação alguma do art. 17, § 8º. da Lei 8.429/1992.

6. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido”.

(AgInt no AREsp 863.486/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)

“
DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACP POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE ADMISSIONAL DA LIDE. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. A CORTE REGIONAL CONSTATOU QUE A LIDE NÃO POSSUI OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA QUE SEJA AO MENOS PROCESSADA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 17, § 8º. DA LEI 8.429/1992. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO.

[...]

2. As Ações Civis Públicas de Improbidade Administrativa, por possuírem o peculiar caráter sancionador estatal, assemelham-se às ações penais e exigem, dessa maneira, um quarto elemento para o preenchimento das condições da ação - e consequente viabilidade da pretensão do autor: a justa causa, correspondente a um lastro mínimo de provas que comprovem a prática da conduta ímproba (materialidade) e indícios de autoria do imputado.

[...]

6. Ao que se dessume da fundamentação expendida pela Corte Regional, não ocorreu violação alguma do art. 17, § 8º. da Lei 8.429/1992, pois, de acordo com a moldura fática adveniente do aresto de origem, a espécie não conta com elementos indiciários suficientes para sua aferição pelo Poder Judiciário em processamento da lide sancionadora
[...]
”.

(AgInt no AREsp 1626082/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 11, V DA LEI 8.429/92). ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, § 8o. DA LEI DE IMPROBIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ANULAÇÃO DO DECISUM PRIMEVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE ATO DE IMPROBIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA MONOCRÁTICA.

[...]

2. Segundo a orientação dominante, a inicial da Ação de Improbidade Administrativa pode ser rejeitada (art. 17, § 8º. da Lei 8.492/92), sempre que, do cotejo da documentação apresentada, não emergirem indícios suficientes da autoria ou da existência do ato ímprobo. Esse tipo de ação, por integrar iniciativa de natureza sancionatória, tem o seu procedimento referenciado pelo rol de exigências que são próprias do Processo Penal contemporâneo, aplicável em todas as ações de Direito Sancionador.

[...]

6. Nas ações sancionatórias - essa é uma lição repassada pelos melhores doutrinadores - é indispensável que a postulação inicial demonstre a presença de elementos confiáveis e seguros quanto à materialidade do ilícito e a sua provável autoria, sem que não se revela a sua justa causa, esse quarto elemento próprio das ações sancionadoras, ao lado do interesse processual, da possibilidade jurídica e do interesse de agir (art. 17, § 6º. da Lei 8.429/92). [...]”.

(REsp 1259350/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 29/08/2014)

A
Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) agrupou em quat
ro
categorias distintas os atos de improbidade administrativa, considerando os valores jurídicos afetados pela conduta e suscetíveis de tutela: 1º) os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito (art. 9º); 2º) atos de improbidade que causam prejuízo ao erário (art. 10º);
3º) atos de improbidade que concedem ou aplicam de forma indevida benefício financeiro ou tributário
(art. 10º-
A
)

e
4
º) atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

A má-fé é premissa do ato ímprobo, o que significa dizer que a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica decorre da
má intenção
do administrador.

Sobre o tema ensina José Afonso da Silva:

“
[...] A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 37, § 4º). A probidade administrativa consiste no dever de o ‘funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer’. O desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem.

[
...
]

A improbidade é tratada ainda com mais rigor, porque entra no ordenamento constitucional como causa de suspensão dos direitos políticos do ímprobo (art. 15, V, que já comentamos), conforme estatui o art. 37, § 4º, in verbis: ‘Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível [...]”.

(Curso de Direito Constitucional, 24ª ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 669
)
.

A improbidade administrativa está associada à noção de desonestidade, de má-fé do agente público, do que decorre a conclusão de que somente em hipóteses excepcionais, por força de disposição legal, é que se admite a sua configuração por ato culposo.

O agravado ajuizou a

ação civil pública por ato de improbidad
e
administrativa
autuada
sob o
nº
0001324-67.2019.8.08.0064
,
alegando

que o agravante violou o disposto nos arts. 10, inciso X e 11, “caput” da Lei nº 8.429/1992, por ter determinado a execução de serviço de movimentação de terra (terraplanagem) sem a
necessária
licença ambiental,
o que teria
causa
d
o dano em área de preservação permanente.

Afirmou, ainda, que a conduta do agravante configura negligência no que diz respeito à conservação do patrimônio público, conceito no qual se insere o meio ambiente, bem como a violação dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Todavia, os elementos de prova apresentados pelo agravado não demonstram a existência de fundados indícios da prática d
e
ato de improbidad
e
administrativa
pelo agravante
,
requisito indispensável para
o recebimento da petição inicial.

Infere-se dos autos
que o agravante, no exercício do cargo de Prefeito do Município de Ibatiba e visando o cumprimento da Lei Municipal nº
829/2017
, que
destinou uma área de 48.400m2 (quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados) de propriedade do Município para a criação de um centro de eventos, determinou
que fosse realizada a
limpeza do imóvel,
tendo em vista que
a área

estava
cobert
a
por uma pastagem
(documento ID 838899)
.

As provas reunidas demonstram
que antes de determinar a realização da limpeza o agravante consultou o IDAF -
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo,
sobre a necessidade de licença ambiental para a execução do serviço.

Em resposta à consulta, o IDAF informou que por ser uma área coberta somente por pastagem não haveria a necessidade de autorização dos órgãos ambientais
para a realização da limpeza
e esclareceu que, se houvesse a necessidade de
movimentação de terra
, o Município deveria consultar o IEMA –
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos
(documento ID 838889)
.

De acordo com
o Boletim Unificado lavrado pela Polícia Militar Ambiental
em cumprimento a uma diligência solicitada pelo Ministério Público Estadual
,
bem como
as
fotografias
anexadas
aos autos
, além da realização da limpeza da área para a retirada da pastagem, também fo
i

executado pelo Município de Ibatiba

o
serviço de movimentação de terras
(terraplanagem)

sem a autorização do IEMA
(documento ID 838886)
.

No entanto, a
ausência de autorização
do
IEMA
não configura
,
por si só,
a
prática de ato de improbidade
administrativa

suscetível de causar prejuízo
ao patrimônio
p
úblico
.

Também não comprova
que
a execução
do
serviço
tenha

afetado
área de preservação permanente
e causado dano ambiental.

N
ão há nos autos laudo técnico ou documento equivalente atestando
que houve
degradação de área de preservação permanente.

Os documentos apresentados demonstram que o
serviço de limpeza fo
i
executado em uma área de aproximadamente 27.000m2 (vinte e sete mil metros quadrados) e de acordo com o Boletim Unificado elaborado pela Polícia Militar Ambiental, a área em que houve movimentação de terra corresponde
a
300m2 (trezentos metros quadrados).

O Boletim
Unificado
registra, ainda, que a movimentação de terra ocorreu a menos de 50m (cinquenta metros) lineares de uma nascente,
o que levou o agravado a concluir que
houve degradação de
área de preservação permanente,
pois
o
art. 4º, IV, da Lei nº 12.651/2012,
que dispõe sobre a proteção de vegetação nativa,
considera
como
área de preservação permanente o entorno de nascentes no raio
mínimo
de 50m (cinquenta metros).

Todavia, o
b
oletim não foi instruído com laudo de medição ou outro
documento
técnico capaz de
confirmar
as declarações nele contidas.

Não obstante, no depoimento que prestou n
a fase do
inquérito civil, a
Técnica em Desenvolvimento Agropecuário
do IDAF
que
foi consultada
pelo Município de Ibatiba
a respeito da necessidade de licença ambiental para a execução dos serviços
,

declarou que a movimentação de terra realizada, apesar de próxima
a
uma área de preservação permanente, não chegou a atingi-la
(documento ID 838889)
.

Eis o que declarou a referida servidora:

“
[...] que pôde perceber que formou-se um pequeno talude próximo à área de preservação permanente, que pode se agravar com a incidência de chuvas e a utilização do local sem que seja construída uma proteção à APP; que a vegetação ainda não chegou a ser atingida pela terra movimentada [...]”.

Des
tarte, as provas apresentadas
não
demonstram
a ocorrência do alegado
dano ambiental
.

Averbe-se, o
utrossim
,
que
eventual
ilegalidade decorrente da

execução do
serviço de movimentação de terra
sem a autorização do IEMA

não se confund
e

com a prática de ato de improbidade administrativa.

Prevalece
na jurisprudência do
S
uperior Tribunal de Justiça o entendimento de que

“A ilegalidade e a improbidade não são - em absoluto, situações ou conceitos intercambiáveis, não sendo juridicamente aceitável tomar-se uma pela outra (ou vice-versa), eis que cada uma delas tem a sua peculiar conformação estrita: a improbidade é, destarte, uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente, atuando sob impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave” (STJ, REsp 1416313/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 12/12/2013
).

Para a configuração do ato de improbidade
é indispensável que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação
dos atos
descrit
o
s nos art
s.
9º e 11 da Lei 8.429/92,
ou, pelo menos, culposa
, nas do art. 10, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. DANO AO ERÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HISTÓRICO DA DEMANDA.

[...]

9. O entendimento do STJ é que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10 [...]”.

(REsp 1602794/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual
são exemplo s o s seguinte s precedente s
deste Egrégio TJES:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGOS. 9,10 E 11, LEI 8.429⁄92. ELEMENTO SUBJETIVO DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

2. O STJ sedimentou entendimento segundo o qual “não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente”, por isso, é indispensável “que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 [...]”.

(TJES, Apelação, 47070020616, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)

“
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - IMPROBIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS - ILEGALIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM IMPROBIDADE - RECURSO PROVIDO.

[...]

2. “A ilegalidade e a improbidade não são - em absoluto, situações ou conceitos intercambiáveis, não sendo juridicamente aceitável tomar-se uma pela outra (ou vice-versa), eis que cada uma delas tem a sua peculiar conformação estrita: a improbidade é, destarte, uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente, atuando sob impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave” (STJ, REsp 1416313/MT). [...]”.

(TJES, Apelação, 58060001409, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2014, Data da Publicação no Diário: 17/12/2014)

Se
o
agente
não praticou “q
ualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres”
(art. 1
0
da Lei nº 8.429/92), nem orientou sua conduta para, intencionalmente, violar “os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições” (art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92), não há como qualificá-lo como ímprobo.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a inicial da ação de improbidade administrativa em relação ao agravante.

Via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC c/c art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92).

Sem custas e honorários advocatícios (Lei nº 7.347/1985, art. 18).

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003525-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO MIRANDA SALGADO

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DEFESA PRÉVIA - ATO NÃO QUALIFICADO COMO ÍMPROBO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

1.
O procedimento prévio ao recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa tem por objetivo evitar o processamento de ações temerárias, claramente improcedentes ou quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais.

2.
Verificada a
ausência de indício quanto à ocorrência de ato de improbidade, de manifesta improcedência ou de inadequação da via eleita,
o processo deve ser extinto após a manifestação prévia, com fundamento no artigo 17, § 8º, da Lei
nº 8.429/92. Caso contr
ário, a petição inicial deve ser recebida
.

3.
Esse tipo de ação, por integrar iniciativa de natureza sancionatória, tem o seu procedimento referenciado pelo rol de exigências que são próprias do Processo Penal contemporâneo, aplicável em todas as ações de Direito Sancionador.

4.
A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Portanto, é indispensável que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou, pelo menos, culposa, nas do artigo 10, do mesmo diploma legal.

5. Se o ato não foi praticado pelo agente “visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência” (art. 11, inc. I, da Lei nº 8.429/92), nem orientou sua conduta para, intencionalmente, violar “os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições” (art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92), não há como qualificá-lo como ímprobo.

6. Recurso provido. Inicial indeferida. Processo extinto com resolução de mérito.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente relator.

Vitória, ES, 25 de maio de 20
21
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.